Tribunal: STF
Processo: HC 207072
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Natanael Hypolito, apontando como autoridade coatora o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), que não conheceu do HC nº 691.316/SP.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Descalvado/SP determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).



    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Realça as condições pessoais favoráveis, tais como, primariedade, ocupação lícita e residência fixa.



    Ressalta tratar-se de conduta que não envolveu violência contra as vítimas, utilização de arma de fogo ou arma branca.



    Diz viável a aplicação das medidas cautelares versadas nos incisos I a IV do art. 319 do CPP.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 691.316/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Jesuíno Rissato entendeu acertada a manutenção da prisão preventiva, tendo em conta a gravidade concreta da infração. Confira-se:



    “Pois bem. Verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo em vista que os dados concretos dos autos evidenciam que o paciente, em tese, em um mesmo dia, de modo sucessivo e em um curto espaço de tempo, praticou três crimes de roubos em estabelecimentos comerciais da cidade de Descalvado/SP, tendo, para tanto, dirigido graves ameaças a suas vítimas e simulado portar arma de fogo. 



    A possível prática de três crimes de roubo, de especial gravidade, em um curto espaço de tempo indica o elevado grau de periculosidade do agente e permite concluir, com significativo grau de probabilidade, suficiente para a decretação da medida cautelar, que o seu estado de liberdade representa perigo à ordem pública.”.(Doc. 13).” (Grifei)



     



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus (v.g. HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros.



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes ocupação lícita e residência fixa, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente